Tribunal: TJMT
Processo: 1002040-19.2018.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002040-19.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS RODRIGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 019.521.971-63 (APELANTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), RAMAYANA SOUZA CONCEICAO - CPF: 040.443.871-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR – NÃO REALIZADA NO PRAZO DA LEI – COMUNICAÇÃO DE VENDA A SER EFETIVADA PELO VENDEDOR

- NÃO EFETIVADA – ALEGAÇÃO DE NÃO POSSUIR DOCUMENTO ORIGINAL – SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA – PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA POSSÍVEL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O vendedor do veículo deve comunicar a venda ao órgão competente, nos termos do que determina a lei, apresentando o documento exigido correspondente a autorização para transferência do veículo. O argumento de que não é possível comunicar a venda do veículo, pois não tem o documento original já que foi entregue no ato da compra e venda, para que esta providenciasse a transferência da propriedade, tem-se que é possível a solicitação de segunda via do documento perante o órgão competente e com isso providenciar a referida comunicação de venda para isentar das obrigações oriundas das multas e impostos.

Embora haja a obrigação do comprador em efetivar a transferência da propriedade no prazo determinado em lei, quando esta não for efetivada, incumbe ao vendedor comunicar a venda, nos termos do que preconiza o artigo 134 do CTB. Dessa forma, há a ausência do interesse de agir, pois existe a possibilidade de providência administrativa, do mesmo modo que não há como compelir a compradora a efetivação da transferência pela via judicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021